Tribunal: CARF
Processo: 10907.722307/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/12/2011
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Tratando-se de princípios constitucionais, o argumento recursal que almeja a aplicação desses postulados pelo CARF demanda, em última análise, o controle de constitucionalidade, a esbarrar no enunciado sumular no 2, no sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Nos termos da súmula no 126 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019), a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
O verbete sumular no 187 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021) estabelece que o agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Recurso Voluntário não provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722307/2013-38
ACÓRDÃO
3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBEX LOGISTICS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/12/2011
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Tratando-se de princípios constitucionais, o argumento recursal que almeja
a aplicação desses postulados pelo CARF demanda, em última análise, o
controle de constitucionalidade, a esbarrar no enunciado sumular no 2, no
sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Nos termos da súmula no 126 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019), a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
AGENTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
O verbete sumular no 187 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021) estabelece que o agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Recurso Voluntário não provido.
ACÓRDÃO
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa aplicada.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Ao adotar a Resolução no 3003-000.354, em 20 de junho de 2023, a 3a Turma
Extraordinária assim resumiu a questão dos autos:

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
3

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese: 

O AI é nulo por falta de pressupostos processuais; 

A penalidade viola princípios constitucionais; 

A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não
podendo ser parte da lide, pois não deu causa ao atraso na prestação de
informações à RFB; 

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea; 

Requer a aplicação do art.112 do CTN com relevação da penalidade..
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do
recurso administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. O Auto de Infração conteria todos os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/1972;
2. Nenhum dos vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 teriam
ocorrido no presente processo, em razão de que não se verificaria nulidade do
lançamento de ofício;
3. No caso concreto, quanto ao mérito, verificou-se que a impugnante não teria
obedecido ao prazo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. A autuada seria parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo
em vista o previsto no art. 77 da Lei no 10.833/2003;
5. A aplicação de penalidades por infração à legislação tributária independeria da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão
dos efeitos do ato;
6. O instituto da denúncia espontânea não excluiria a multa regulamentar;
7. As decisões judiciais e administrativas só produziriam efeitos em relação às
matérias e às partes envolvidas na lide;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
4
8. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não poderiam ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os
limites da sua competência legal;
9. A regra de interpretação do artigo 112 do CTN somente se aplicaria em caso de
dúvida, o que não existiria no caso dos autos;
10. Seria correta a cumulação de multas, uma vez que se tratam de infrações
distintas, posto que decorrentes de fatos autônomos, conforme estaria previsto no
art. 99 do Decreto-Lei no 37/1966;
11. Faltaria competência às Delegacias de Julgamento para relevar penalidades,
conforme requerido.
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, em resumo:
1. A Instrução Normativa RFB no. 1473/2014, haveria alterado a IN RFB no.
800/2007 e revogado todo o seu Capítulo IV, que tratava das infrações e
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas da Instrução
Normativa;
2. O Recorrente não haveria praticado a infração, isso porque as informações
teriam sido incluídas no sistema, conforme constaria no próprio Relatório Fiscal e
documentos comprobatórios;
3. A fundamentação trazida no Auto de Infração teria sido genérica, e, apesar de
citar vários dispositivos legais, não explicita a correlação entre cada um deles e a
prática atribuída ao Recorrente;
4. O mesmo ocorreria com o Acórdão que e busca reformar, que tão somente se
limitou a trazer informações e argumentações amplas e genéricas, sem adequá-
las ao caso concreto da Recorrente, inclusive trazendo argumentações que não
foram abordadas na impugnação, tal como ilegitimidade da parte;
5. O agente de carga, para alimentar o sistema, dependeria de informações
prestadas por terceiros, por isso, poderia ocorrer o atraso e ocorrências alheias à
sua vontade, não podendo o Recorrente ser penalizado;
6. O lançamento das informações no Siscomex, pelo agente de carga, antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório, e antes que pudesse existir
qualquer intimação para fazê-lo, poderia ser considerado como uma denúncia
espontânea;
7. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade na pretensão punitiva da
administração pública;
8. Como a infração atribuída à Recorrente não resultou na falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos, poderia ser aplicada ao caso a disposição constante no
art. 736 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, com a relevação da
penalidade.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
5

O julgamento fora convertido em diligência no intuito de a unidade de origem
juntar aos autos os extratos dos próprios CE House (HBL) citados ou outra prova dos fatos
descritos, pelo que restaram acostados os documentos de e-fls. 219/228.

Em seguida os autos retornaram a este Conselho.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Constatando a sua tempestividade, a presença do interesse e da legitimidade
recursais, além da ausência de fato impeditivo, estou conhecendo do recurso, em parte. Explicarei
mais adiante.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, a questão versada nestes autos é a correção, ou
não, da aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66 à recorrente,
agente de carga.

2.1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

O argumento primevo da impugnação é a nulidade do auto de infração ante a tese
de que houve a apresentação de informações, enquanto a infração atribuída seria a não prestação
de informações, no prazo estabelecido normativamente.

Observe-se o que disse, corretamente, a DRJ:

A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
6
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;” (grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800 de
2007, em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e III
- as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados
pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”(grifo
meu)Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art.22 da IN RFB no 800/2007.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
7
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência
toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agente Desconsolidador, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)d)
desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)e) agente de carga,
quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
8
Efetivamente, como resultado da diligência determinada pela Resolução de fls.
211/215, os fatos constantes da autuação restaram confirmados pela documentação de e-fls.
219/228, quais sejam:

 Data de chegada do navio transportador ao Porto de Paranaguá: 04/12/2011
 CE – MERCANTE 161105230101048: inclusão em 09/12/2011 (e-fl. 219)
 CE – MERCANTE 161105230124927: inclusão em 09/12/2011 (e-fl. 224)

Sendo assim, imperiosa é a aplicação do verbete sumular no 187 do CARF
(vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021):

“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga”.

Reconhecida a responsabilidade do agente de carga, o recurso, no que defende o
contrário, deve ser rejeitado.

2.2. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente almeja a aplicação do instituto no intuito de ver afastada a cobrança
daquela sanção.

No entanto, a causa de pedir é infirmada pela súmula no 126 do CARF, senão
vejamos (vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019):

“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”

Sendo devida a multa por descumprimento de obrigação acessória autônoma,
desprovejo o recurso no ponto.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722307/2013-38
9
2.3. DA PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
Tratando-se de princípios constitucionais, o argumento recursal que almeja a
aplicação desses postulados pelo CARF para a alteração do valor da multa demanda, em última
análise, o controle de constitucionalidade, a esbarrar no enunciado sumular no 2:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Faltando-nos competência para a filtragem constitucional da sanção ora
questionada, não conheço do recurso, no ponto.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 242
DF CARF MF
Original